Tribunal: STF
Processo: RE 410795
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS 
   CRÉDITOS ESCRITURAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS 
   PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Nos termos da 
   jurisprudência deste Tribunal, não incide correção monetária 
   sobre créditos escriturais de IPI.
Agravo regimental a que se 
   nega provimento.